Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra a sentença (id 31369041 e id 31369058) proferida pela Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação de cumprimento de sentença proposta contra Braz Sercundo da Silva Filho, acolheu a impugnação e extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III e art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante informa que é beneficiário da gratuidade judiciária e requer a sua manutenção na esfera recursal (id 31369112). O preparo é recolhido (id 31369113 e id 31369114). O apelado igualmente formula o requerimento de justiça gratuita nas contrarrazões apresentadas (id 31369128). Esta Relatoria determinou a intimação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, 1) do apelante a fim de se manifestar sobre eventual preclusão lógica em relação à gratuidade da justiça requerida, em razão do recolhimento do preparo recursal e 2) do apelado para comprovar, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita (id 31699410). O apelado apresentou manifestação. Afirma que o benefício da justiça gratuita lhe foi concedido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo originário. Junta documentação comprobatória da alegada insuficiência e requer a manutenção do benefício (id 31832447). O apelante não apresentou manifestação (id 32253604). É o relatório. Verifica-se da análise dos autos que o apelante formulou requerimento de gratuidade da justiça em petição inicial (id 31368127). O Juízo de Primeiro Grau intimou-o para comprovar a miserabilidade jurídica ou promover o recolhimento das custas processuais (id 31368133) e, em sua manifestação, o apelante comprovou o devido recolhimento das custas e requereu o prosseguimento do feito (id 31368135). Não houve, portanto, deferimento do requerimento e o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça. O requerimento é formulado novamente em sede recursal, mas o apelante juntou comprovante de pagamento do preparo (id 31369113 e id 31369114). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do mesmo diploma normativo dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. A pretensão do apelante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Veja-se: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme julgados colacionados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1392133, 07325498620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SOMA DOS PERCENTUAIS DE LESÃO. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1388433, 07287327720208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao requerimento do apelado, observa-se que o benefício lhe foi concedido na fase de conhecimento da Ação de Busca e Apreensão n. 2009.07.1.015792-4 originária, proposta pelo ora apelado contra o ora apelante. A sentença exequenda, proferida nos autos da mencionada ação, ao indeferir a petição e extinguir o processo, sem resolução de mérito, consignou expressamente que Em razão do princípio da causalidade, condeno o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da contra parte, estes fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 (id 31368129, f. 1-2). A mencionada decisão transitou em julgado em 27.5.2013 (id 31368129, f. 3). O art. 9o da Lei n. 9.060/1950 prevê que Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. O benefício da gratuidade da justiça que foi concedido na fase de conhecimento se estende à fase de cumprimento de sentença, mormente quando não houve revogação expressa do benefício. Neste sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. DEFERIDA. FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO. FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento deve prevalecer na fase executiva para todos os efeitos. Precedentes. 4. Apenas a prática de atos, ou mesmo a presença de elementos, que demonstrem alteração na capacidade econômica da beneficiária poderia, em tese, afastar a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, porquanto inegável que a fase executória ainda trata do mesmo litígio inicial. (...) (Acórdão 1357586, 07155595220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Constatado nos autos que a parte exequente foi agraciada pelo benefício da assistência judiciária gratuita no processo de conhecimento, inexistem razões para deixar de estender o benefício para a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50, não revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil. 2. Recurso provido. (Acórdão 1127887, 00359336120118070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexistentes elementos que demonstrem suposta alteração da capacidade econômica do apelado, o benefício concedido se mantém. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo apelante e mantenho o benefício concedido ao apelado. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.